Tribunal: STJ
Processo: 5016155-84.2023.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966621 - SC (2025/0223032-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSIMERI SEVERINO
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - SC033372
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 1.061
/STJ e inadmitiu em relação aos outros pontos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. "Mostra-se inadmissível a interposição do agravo do art. 1.042
do CPC/2015 contra negativa de seguimento a recurso especial
com fundamento em julgado firmado em recurso extraordinário
com repercussão geral e em recurso especial repetitivo.
Inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015." (AgInt na Rcl n.
42.618/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
)
28/6/2022
1/7/2022
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 373e735e-a100-4fe5-94e2-f5691175603d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 373e735e-a100-4fe5-94e2-f5691175603d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966621 - SC (2025/0223032-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSIMERI SEVERINO
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - SC033372
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 1.061
/STJ e inadmitiu em relação aos outros pontos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. "Mostra-se inadmissível a interposição do agravo do art. 1.042
do CPC/2015 contra negativa de seguimento a recurso especial
com fundamento em julgado firmado em recurso extraordinário
com repercussão geral e em recurso especial repetitivo.
Inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015." (AgInt na Rcl n.
42.618/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
)
28/6/2022
1/7/2022
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

ROSIMERI SEVERINO interpôs recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao argumento de
violação aos arts. 6o, 368, 429, II, 430, 437 e 1.022 do Código de
Processo Civil; e art. 188, I, do Código Civil; além de divergência
jurisprudencial no que diz respeito à responsabilidade das instituições
financeiras em casos de fraude contratual (evento 21, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

Inicialmente, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça suscitada
nas contrarrazões (evento 27, CONTRAZRESP1). Isso porque está
fundada em alegações genéricas e sem comprovação robusta de que
a recorrente possui capacidade econômica para arcar com as
despesas do processo.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC, o recurso não
apresenta condições para prosseguir, sendo impedido pela Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia, devido à
fundamentação deficiente. A parte recorrente alegou, de maneira
genérica, a violação ao mencionado dispositivo legal, sem desenvolver
argumentos que demonstrem especificamente a suposta irregularidade.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, apreciou
o mérito da questão em que se discute o ônus da prova da
autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário e impugnada
pelo consumidor (Tema 1061/STJ).
[...]
Assim, a Câmara confirmou a validade do negócio jurídico por outros
meios de prova ("contratação digital, validada por biometria facial,
contendo: geolocalização (latitude e longitude), IP, número da linha
telefônica do aparelho utilizado na transação, bem como data e hora da
negociação"), conforme estipulado no Tema 1061. De acordo com o
inteiro teor do julgamento do recurso repetitivo, "havendo impugnação
da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte
do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua
autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova".
Nesse cenário, deve ser negado seguimento ao apelo excepcional (arts.
6o, 368, 429, II, 430 e 437 do CPC, e art. 188, I, do CC, e dissenso
jurisprudencial), pois o acórdão perfilhou-se no mesmo sentido do
julgamento do Tema 1061/STJ.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, "b", do CPC, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial do evento 21, RECESPEC1, em
relação à matéria repetitiva (Tema 1061/STJ) e, no mais, com base no
art. 1.030, V, do CPC, NÃO O ADMITO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

Primeiramente, cabe consignar que não cabe o manejo de agravo em
recurso especial contra decisão de negativa de seguimento com base em acórdão
exarado sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE POR
FUNDAMENTO EM REPETITIVO. DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido
contrário, já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
37.081/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que não cabe reclamação para o
exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado
em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do
processo (Rcl n. 36.476/SP).
2. Mostra-se inadmissível a interposição do agravo do art. 1.042
do CPC/2015 contra negativa de seguimento a recurso especial
com fundamento em julgado firmado em recurso extraordinário
com repercussão geral e em recurso especial repetitivo.
Inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
3. Caso em que a pretensão da parte reclamante, no sentido de
destrancar seu apelo nobre inadmitido pela Vice-Presidência do
Tribunal local, em juízo de prelibação, por força do julgamento
repetitivo referente ao Tema 975 do STJ, destoa da orientação
desta Corte Superior, devendo ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n. 42.618/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/6/2022
1/7/2022
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante deixou de
combater objetivamente a inadmissão do recurso especial por deficiência de
fundamentação, tendo se limitado a breve comentário.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: f293084c-5b35-4721-a90f-eb972936b080

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.621 / SC
Número Registro: 2025/0223032-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50161558420238240020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSIMERI SEVERINO
ADVOGADO : MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - SC033372
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: 3b464d30-0f51-47d3-a426-d796c6d1584a

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: 3b464d30-0f51-47d3-a426-d796c6d1584a